Tribunal: TCU
Processo: 008.449/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 654/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de TCE instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da não conclusão do curso de doutorado no país no âmbito do termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - GD Processo 140296/2014-0 , firmado entre o CNPq e o beneficiário; Considerando que, por ocasião da oportunidade de defesa na fase interna, o responsável recolheu aos cofres do CNPq o valor de R$ 148.541,78 em 26/10/2020, sem a incidência de juros, tendo em vista que entendeu que sua atuação foi pautada na boa-fé objetiva; Considerando que os autos foram encaminhados a esta Corte em atendimento ao disposto no art. 13-A, caput e §§ 1o ao 5o da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012; Considerando que a análise da unidade instrutiva concluiu que os elementos dos autos permitem reconhecer a boa-fé do responsável, com o que se manifestou de acordo o MP/TCU; Considerando que, na prestação de contas, foi constatada a utilização indevida de recursos recebidos relativos à taxa de bancada, que deveria ter sido destinada exclusivamente para a manutenção e melhoria das atividades necessárias ao desenvolvimento da programação acadêmica, da pesquisa e do projeto da tese doutorado do arrolado; Considerando, contudo, que tais valores foram abrangidos na devolução de recursos efetuada pelo responsável, devendo tal impropriedade constar como ressalva às suas contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Felipe dos Passos, e dar-lhe quitação, em face da impropriedade referente ao uso indevido de recursos recebidos relativos à taxa de bancada, os quais, contudo, foram abrangidos na devolução de recursos efetuada pelo responsável, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 39), ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para conhecimento, e encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.449/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felipe dos Passos (XXX.520.379-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.